Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700886-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILU MACAMBIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Em consulta aos autos de origem, constata-se que a parte agravada teria oposto embargos de declaração contra a decisão ora revista, os quais não teriam sido objeto de apreciação no juízo de origem. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para informar acerca de eventual julgamento dos embargos e, se for o caso, para ratificar/aditar as razões do presente agravo de instrumento. Cumprida a determinação, ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito